Tribunal: TJSP
Processo: 1006365-84.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação procedente – Ausência da prova de má-fé da adquirente não permitindo o reconhecimento de fraude à execução, uma vez não anotada a constrição, no cadastro de trânsito, à época do negócio inquinado – Aplicação da orientação cristalizada na Súmula 375 do STJ – Consideração, ademais, de que negócios voltados à

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação procedente – Ausência da prova de má-fé da adquirente não permitindo o reconhecimento de fraude à execução, uma vez não anotada a constrição, no cadastro de trânsito, à época do negócio inquinado – Aplicação da orientação cristalizada na Súmula 375 do STJ – Consideração, ademais, de que negócios voltados à aquisição de veículos, diversamente do que se dá na compra e venda de imóveis, não costumam, segundo a praxe de mercado, envolver pesquisas no distribuidor judicial – Transferência de propriedade do veículo que se deu no momento da tradição, demonstrada pelo preenchimento do DUT e reconhecimento da firma nele lançada pelo vendedor – Cenário impondo a reforma da sentença, com o acolhimento do interdito – Solução trazendo prejuízo à preliminar de cerceamento de defesa – Inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação, prejudicada a preliminar.